Tribunal: TJDFT
Processo: 0751076-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0751076-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA OLIVEIRA BARROS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA OLIVEIRA BARROS contra decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará nos seguintes termos: "Nada a prover quanto ao pedido de ID 215666246. Os motivos para determinação de arquivamento já foram amplamente justificadas. Intime-se. Após, arquivem-se os autos". Em suma, insurge-se a agravante face o indeferimento do pedido de expedição de ofício às instituições financeiras ou a realização de penhora portas adentro requeridas pela agravante. É o necessário relatório, decido. Tendo em vista os documentos de ID 66788033 e seguintes, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. Sobressai dos autos de origem, distribuídos sob o n.o 0711602-30.2023.8.07.0014, que as decisões que indeferiram os pedidos de expedição de mando de penhora portas adentro e de expedição de ofício ao Banco Bradesco e Itaú foram publicadas, respectivamente, em 22/10/2024 e 24/10/2024, IDs 215099976 e 215550895, quando então começaram a fluir os prazos de 15 dias para interposição de agravos de instrumento, que terminaram nos dias 14/11/2024 e 19/11/2024. Contra esta decisão, foi protocolada petição com pedido de reconsideração, que não tem efeito suspensivo. A publicação do indeferimento do pedido de reconsideração se deu no dia 07/11/2024 e, somente em 29/11/2024 a exequente interpôs agravo, portanto, manifestamente INTEMPESTIVO. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e art. 18, II, do RITR, não conheço do recurso. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito